Tribunal: STF
Processo: EP 166
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal 2668/DF em face de ALMIR GARNIER SANTOS, julgada procedente, para condenar o réu à pena pena 24 anos (21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção) e 100 dias-multa (à razão de (um) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal). 
Em Ofício nº 01.2-43/Com7ºDN/MB, o Comando do 7º Distrito Naval encaminhou a este Juízo, certificados referentes à leitura realizada pelo apenado no período (eDocs. 137 e seguintes). 
É o relatório. DECIDO. 

De início, verifica-se que, embora tenham sido encaminhados certificados referentes à leitura realizada pelo apenado, não houve, até o presente momento, a efetiva estruturação do procedimento de remição pela leitura na forma prevista na legislação e na regulamentação de regência, especialmente no que se refere à instituição de Comissão de Validação apta à análise dos relatórios e à aferição dos requisitos necessários ao cômputo de dias remidos.
A remição de pena pela leitura encontra-se regulamentada no art. 126 da Lei de Execução Penal e no art. 5º da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.
A citada Resolução disciplina que a remição pela leitura é um direito assegurado a qualquer pessoa privada de liberdade, bastando que se comprove a leitura de uma obra literária, independentemente de participar de projetos formais ou de listas prévias de títulos. A atividade deve ser voluntária e realizada com livros do acervo da biblioteca da unidade prisional, cujo acesso deve ser garantido a todas as pessoas presas, independentemente do regime ou disciplina. 
Para fins de remição, a norma estabelece que a pessoa presa deve registrar o empréstimo da obra, e terá entre 21 (vinte e um) e 30 (trinta) dias para lê-la. Após esse prazo, dispõe de até 10 (dez) dias para apresentar um relatório de leitura, seguindo roteiro fornecido pelo Juízo ou pela Comissão de Validação, que deve analisar o relatório em até 30 (trinta) dias.
O art. 126 da Lei de Execução Penal, igualmente, dispõe que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
Além disso, a Portaria 010/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que regulamenta, no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal as modalidades de remição de pena pelo estudo, abrange três frentes: estudos presencial, cursos à distância e remição pela leitura. 
 Quanto à remição pela leitura, a norma fixa a proporção de 4 (quatro) dias remidos por cada obra literária lida e avaliada, com limite anual de 48 (quarenta e oito) dias, prazo de 30 dias para leitura e necessidade de relatório validado pela Comissão de Validação. 
Vale ressaltar que a Portaria 003/2024  da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) alterou dispositivos da citada Portaria VEP 010/2016.  A principal mudança recai sobre o artigo 11, reafirmando que o reeducando tem 30 (trinta) dias para realizar a leitura de cada obra literária e estabelecendo que somente serão admitidas obras disponíveis no acervo da biblioteca da unidade prisional, adequadas ao nível de escolaridade do preso, sempre com caráter voluntário. 
A portaria também modificou o artigo 12, reforçando regras para validação da atividade. Indica que o relatório de leitura deve ser apreciado pela Comissão de Validação, a avaliação não pode ser acessada antecipadamente, e sua aplicação deve ser agendada com a direção da unidade prisional. 
Ainda nesse contexto, a Portaria Conjunta n. 11/2022, editada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal,  Polícia Militar do Distrito Federal e Polícia Civil do Distrito Federal, disciplina a cooperação entre esses órgãos para a implementação da política de remição de pena pela leitura no sistema prisional do Distrito Federal, que deve ser  executada em conformidade com um Plano de Trabalho próprio.
Por fim, a Portaria GC 109/2024 determina que as unidades prisionais enviem semestralmente as certidões de dias remidos, seguindo um cronograma previamente estabelecido pela Administração Penitenciária e comunicado à VEP, ao Ministério Público, à Defensoria e à OAB/DF. Cada certidão deve informar detalhadamente os ciclos de leitura, títulos lidos, datas de avaliação, resultado (aprovado ou reprovado) e o cálculo dos dias remidos.

Diante do exposto, considerando que ainda não houve a implementação e regulamentação do procedimento de remição de pena pela leitura, DETERMINO que os certificados encaminhados sejam juntados aos autos para oportuna análise, após a estruturação formal do procedimento correspondente.
RESSALTO que devem ser observadas a citada Resolução nº. 391/CNJ, bem como as referidas normas regulamentares: (i) Portaria 010/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF); (ii) Portaria 003/2024, da VEP/DF; (iii) Portaria Conjunta nº. 11/2022 e (iv) Portaria GC 109/2024.
O  Comando do 7º Distrito Naval da Marinha do Brasil deve observar, ainda, a relação de obras literárias indicadas pela Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal.
OFICIE-SE o Comando do 7º Distrito Naval da Marinha do Brasil, com cópia desta decisão, para ciência.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente